Tribunal: STJ
Processo: 2138386-10.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380429 - SP
(2023/0174866-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANNITA BRAGA CALMON MENDES
AGRAVANTE
: MP CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: PEDRO CALMON MENDES
ADVOGADOS
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
CAMILA SOARES DE FREITAS CAMELO DE MELO - DF058614
AGRAVADO
: INBRANDS S/A
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PANDEMIA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS
N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e harmonia do
Lei n. 13.105/2015,
acórdão recorrido com a jurisprudência (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento manejado nos autos de
cumprimento de sentença, com discussão sobre pandemia, adimplemento
substancial, vencimento antecipado e impenhorabilidade.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, afirmando que a pandemia, por si só, não impede o cumprimento da
obrigação, não houve adimplemento substancial, o vencimento antecipado foi
convencionado e não conheceu da impenhorabilidade por supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
(ii) saber se é possível a revaloração das provas com a correta
Lei n. 13.105/2015;
aplicação dos arts. 478, 317, 479, 480, 393, 422 e 444 da Lei n. 10.406/2002,
afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se houve abusividade na execução do
acordo, com vencimento antecipado e juros futuros em desacordo com o pactuado;
e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o retorno dos autos ao
TJSP para apreciação da divergência.
Documento eletrônico VDA54040009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d12b2c78-f16d-4a14-86a4-6e899111cf6b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal estadual examinou de forma clara e fundamentada as teses defensivas,
afastando omissão e negativa de prestação jurisdicional.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque o reconhecimento de onerosidade
excessiva, a revisão de cláusulas e a limitação da execução demandariam
interpretação contratual e reexame do conjunto probatório; o acórdão recorrido
está alinhado à orientação desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial não se configura, pois o acórdão recorrido harmoniza-
se com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ), e os paradigmas exigem
exame das especificidades contratuais e probatórias, insuscetíveis de
uniformização na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente omissão ou negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando o Tribunal de origem enfrenta de modo claro e fundamentado as teses
defensivas (art. 489, § 1o, IV, e
II, da
. 2. A revisão
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015)
de cláusulas contratuais e o reconhecimento de onerosidade excessiva, à luz de
repactuação na pandemia, demandam interpretação contratual e reexame
probatório, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da Súmula n. 83 do STJ por
harmonia do acórdão recorrido com a orientação desta Corte. 3. O dissídio
jurisprudencial não se configura quando o entendimento do acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.”
arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
arts. 478, 317, 479, 480, 393, 422, 444; CF,
III, , .
Lei n. 10.406/2002,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d12b2c78-f16d-4a14-86a4-6e899111cf6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380429 - SP (2023
/0174866-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANNITA BRAGA CALMON MENDES
AGRAVANTE
: MP CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: PEDRO CALMON MENDES
ADVOGADOS
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
CAMILA SOARES DE FREITAS CAMELO DE MELO -
DF058614
AGRAVADO
: INBRANDS S/A
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PANDEMIA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS N.
5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e harmonia do acórdão
Lei n. 13.105/2015,
recorrido com a jurisprudência (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento manejado nos autos de
cumprimento de sentença, com discussão sobre pandemia, adimplemento
substancial, vencimento antecipado e impenhorabilidade.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, afirmando que a pandemia, por si só, não impede o cumprimento da
obrigação, não houve adimplemento substancial, o vencimento antecipado foi
convencionado e não conheceu da impenhorabilidade por supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
(ii) saber se é possível a revaloração das provas com a correta
Lei n. 13.105/2015;
aplicação dos arts. 478, 317, 479, 480, 393, 422 e 444 da Lei n. 10.406/2002,
Documento eletrônico VDA52104510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 2a585c11-cc8b-49eb-8778-7cc11d5c3eed

afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se houve abusividade na execução do
acordo, com vencimento antecipado e juros futuros em desacordo com o pactuado; e
(iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o retorno dos autos ao TJSP
para apreciação da divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
estadual examinou de forma clara e fundamentada as teses defensivas, afastando
omissão e negativa de prestação jurisdicional.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque o reconhecimento de onerosidade
excessiva, a revisão de cláusulas e a limitação da execução demandariam
interpretação contratual e reexame do conjunto probatório; o acórdão recorrido está
alinhado à orientação desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial não se configura, pois o acórdão recorrido harmoniza-se
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ), e os paradigmas exigem exame
das especificidades contratuais e probatórias, insuscetíveis de uniformização na via
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente omissão ou negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando o Tribunal de origem enfrenta de modo claro e fundamentado as teses
defensivas (art. 489, § 1o, IV, e
II, da
. 2. A revisão de
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015)
cláusulas contratuais e o reconhecimento de onerosidade excessiva, à luz de
repactuação na pandemia, demandam interpretação contratual e reexame probatório,
atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da Súmula n. 83 do STJ por harmonia do
acórdão recorrido com a orientação desta Corte. 3. O dissídio jurisprudencial não se
configura quando o entendimento do acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.”
arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
arts. 478, 317, 479, 480, 393, 422, 444; CF,
III, , .
Lei n. 10.406/2002,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANNITA BRAGA CALMON
MENDES, MP CONFECCOES LTDA. e por PEDRO CALMON MENDES contra
a decisão de fls. 313-319, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em
razão da inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
Documento eletrônico VDA52104510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 2a585c11-cc8b-49eb-8778-7cc11d5c3eed

da vedação ao reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
Lei n. 13.105/2015,
fático-probatório (Súmulas n. 5 e 7 do STJ) e da harmonia do acórdão recorrido com
a jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).
Alega que houve omissão e negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal
não analisou os dispositivos legais invocados (arts. 489, § 1o, IV, e
a quo
1.022, II, da
, cuja aplicação, segundo sustenta, poderia alterar o
Lei n. 13.105/2015)
resultado do julgamento (fls. 323-326).
Sustenta que não pretende o reexame de provas, mas a revaloração das
provas já apreciadas, com a correta aplicação dos arts. 478, 317, 479, 480, 393, 422 e
444 da
ao caso concreto, motivo pelo qual não incidiria a Súmula
Lei n. 10.406/2002
n. 7 do STJ (fls. 324-326).
Afirma que a avença foi repactuada no início da pandemia, quando ainda
não se conheciam os seus efeitos econômicos, e que houve abusividade na execução
do acordo, com vencimento antecipado e inclusão de juros futuros em desacordo
com o pactuado (fls. 324-325).
Aduz que a decisão agravada não enfrentou a omissão arguida quanto ao
dissídio jurisprudencial, reiterando o quadro comparativo e os paradigmas
colacionados no recurso especial, com destaque para precedentes dos tribunais
estaduais que aplicam a teoria da imprevisão e a flexibilização contratual em razão
da pandemia, à luz do
da
bem como a competência do
art. 393
Lei n. 10.406/2002,
STJ prevista no
III, e , da Constituição (fls. 326-333).
art. 105,
a c
Pontua que deve ser determinado o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça de São Paulo para apreciação da divergência jurisprudencial no juízo de
admissibilidade, sob pena de supressão de instância (fls. 333-334).
Documento eletrônico VDA52104510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 2a585c11-cc8b-49eb-8778-7cc11d5c3eed

Requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a
decisão agravada, com a apreciação das teses omitidas e da divergência
jurisprudencial, ou sua submissão ao colegiado, com determinação de retorno dos
autos ao TJSP (fls. 334-335).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 315.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado nos autos de
cumprimento de sentença.
A Corte
manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao
a quo
cumprimento de sentença, assentando que a pandemia, por si só, não impede o
cumprimento da obrigação, que não houve adimplemento substancial e que o
vencimento antecipado foi convencionado, além de não conhecer da alegação de
impenhorabilidade por supressão de instância (fl. 49).
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
478, 317, 479, 480, 393, 422 e 444 da
e 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Lei n. 10.406/2002
da
bem como divergência jurisprudencial, defendendo a
Lei n. 13.105/2015,
aplicação da teoria da imprevisão e a revisão do contrato em razão da pandemia.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve omissão quanto aos arts.
489 e 1.022 do CPC; afirma que não há reexame de provas, mas revaloração,
afastando a Súmula n. 7 do STJ; aduz abusividade na execução do acordo e que a
repactuação se deu no início da pandemia; aponta omissão quanto ao dissídio
jurisprudencial e requer retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação da
divergência.
Documento eletrônico VDA52104510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 2a585c11-cc8b-49eb-8778-7cc11d5c3eed

Conforme consta na decisão agravada, não se verifica ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. O Tribunal estadual examinou, de
modo claro e fundamentado, as teses defensivas, rechaçando expressamente a
aplicação da teoria da imprevisão, o adimplemento substancial e a alegada
abusividade contratual, bem como a impossibilidade de reexame, em sede de agravo
de instrumento, de questão não decidida na origem. A prestação jurisdicional foi
entregue de forma adequada, não havendo vício apto a ensejar a anulação do acórdão.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta omissão, não há como afastar a conclusão de que o acórdão
enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, o que afasta a
apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à pretensão de
afastar os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. O Tribunal de origem, analisando as
particularidades do caso, concluiu que a pandemia, por si só, não autoriza o
inadimplemento, especialmente porque houve repactuação na vigência da crise
sanitária. A inversão desse entendimento, para reconhecer onerosidade excessiva,
revisar cláusulas e limitar a execução às parcelas inadimplidas, demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto probatório,
providências incompatíveis com a via especial.
Nesse contexto, permanece incólume a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, bem como o reconhecimento de que o acórdão recorrido se harmoniza com a
Documento eletrônico VDA52104510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 2a585c11-cc8b-49eb-8778-7cc11d5c3eed

orientação desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no REsp n. 2.094.662/PR;
REsp n. 2.032.878/GO.
Quanto à alegação de omissão relativa ao dissídio jurisprudencial, a
decisão agravada assentou que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
desta Corte, o que impede o conhecimento pela alínea , nos termos da Súmula n. 83
c
do STJ. Ademais, os paradigmas citados tratam de hipóteses que exigem exame das
especificidades contratuais e probatórias de cada caso, insuscetíveis de
uniformização na via estreita do recurso especial quando o Tribunal de origem
decidiu com base em fatos e cláusulas do contrato.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que a divergência
jurisprudencial apontada não se configura, pois a orientação desta Corte firmou-se
no mesmo sentido do acórdão recorrido, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
REsp n. 2.094.662/PR; REsp n. 2.032.878/GO.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52104510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 2a585c11-cc8b-49eb-8778-7cc11d5c3eed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.380.429 / SP
Número Registro: 2023/0174866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048794620148190037
0048794620148190037
06273827620208060000
07075962720208070000
10765993220158260100 1076599322015826010015022015 15022015 20220000533706 20220000596881
21383861020228260000
2138386102022826000050000
48794620148190037
6273827620208060000
7075962720208070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANNITA BRAGA CALMON MENDES
AGRAVANTE : MP CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE : PEDRO CALMON MENDES
ADVOGADOS : PEDRO CALMON MENDES - DF011678
CAMILA SOARES DE FREITAS CAMELO DE MELO - DF058614
AGRAVADO
: INBRANDS S/A
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANNITA BRAGA CALMON MENDES
AGRAVANTE : MP CONFECCOES LTDA
Documento eletrônico VDA54010683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 6f2aedc7-2e58-4643-a332-2c9109b33a07

AGRAVANTE : PEDRO CALMON MENDES
ADVOGADOS : PEDRO CALMON MENDES - DF011678
CAMILA SOARES DE FREITAS CAMELO DE MELO - DF058614
AGRAVADO
: INBRANDS S/A
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 6f2aedc7-2e58-4643-a332-2c9109b33a07